Tribunal: TJMT
Processo: 1055731-12.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055731-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0002-12 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), GESIEL JOSE MORAES LUCAS - CPF: 827.593.329-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO PRESUMIDA VÁLIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito na fase de cumprimento de sentença, em razão da impossibilidade de localização do executado para intimação acerca do débito, sob o fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e vedação de citação por edital no rito da Lei nº 9.099/95, em demanda que busca a satisfação de crédito decorrente de acordo judicial homologado e inadimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a extinção do feito por ausência de citação quando já existe título executivo judicial decorrente de acordo homologado com trânsito em julgado; e (
ii
) verificar a validade da intimação enviada ao endereço constante nos autos quando a parte devedora descumpre o dever de atualização cadastral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que homologa o acordo entre as partes julga o mérito da demanda e, após o trânsito em julgado, opera a coisa julgada material, tornando a relação processual
triangularizada
, imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

4.
O cumprimento de sentença é fase subsequente de uma relação jurídica já consolidada, sendo errônea a extinção do feito por "ausência de citação" quando o título judicial já está formado, o que violaria a autoridade da coisa julgada.

5.
Incumbe às partes o dever de manter o endereço atualizado nos autos, conforme exigem o art. 77, V, do CPC e o art. 19, § 2º, da Lei nº 9.099/95, sob pena de se beneficiarem de sua própria omissão.

6.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante do processo, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, conforme o art. 274, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. É vedada a extinção do cumprimento de sentença por ausência de citação quando a relação processual já foi consolidada por acordo homologado judicialmente, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Presume-se válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos se a parte devedora deixar de cumprir o dever de informar sua mudança de domicílio ao juízo.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 77, V, 274, parágrafo único, 485, V, 502; Lei nº 9.099/95, art. 19, § 2º, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Tur
ma, j. 11.05.2020; TJMT, N.U 1019510-96.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2023; TJMT, N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 16.05.2023; TJMT, N.U 1003410-89.2021.8.11.0015, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1055731-12.2022.8.11.0001

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA
.

Recorrido
: GESIEL JOSE MORAES LUCAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA
.
requereu a execução de título extrajudicial em face de GESIEL JOSE MORAES LUCAS, postulando o pagamento de R$ 2.012,18, referente a um contrato de prestação de serviços educacionais inadimplido.

Após diversas tentativas de citação, as partes celebraram acordo (ID
/PJe2
360288868), que foi homologado por sentença (ID
/PJe2
360288870), extinguindo-se o feito com resolução de mérito. Diante do descumprimento do acordo, a parte
credora peticionou (ID
/PJe2
360288872) requerendo o prosseguimento da execução, agora em fase de cumprimento de sentença, no valor de R$ 4.857,34.

O juízo singular proferiu
sentença
extinguindo o processo sem resolução de mérito (ID
/PJe2
360288891). Concluiu que: a) foram realizadas múltiplas tentativas infrutíferas de citação/intimação do executado; b) a citação é
pressuposto
de existência e validade da relação processual; c) a não localização da parte devedora impede o prosseguimento do feito, configurando ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, II, da Lei nº 9.099/95; d) a citação por edital é incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes rejeitados sob o fundamento de que, embora tenha havido citação anterior, o descumprimento do acordo exige nova intimação pessoal do executado, e a impossibilidade de realizá-la, aliada à vedação da citação por edital, impõe a extinção do processo (ID
/PJe2
360288893).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) a relação processual já estava validamente constituída, tanto que houve acordo homologado, sendo desnecessária nova citação; b) o caso trata de cumprimento de sentença, e a não localização do devedor para intimação não autoriza a extinção, mas sim o prosseguimento da execução; c) é dever do devedor manter seu endereço atualizado, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao local constante nos autos, conforme art. 274, parágrafo único, do CPC; d) a extinção do feito nessas circunstâncias beneficia a torpeza do devedor e frustra a efetividade da tutela jurisdicional. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença de extinção; b) determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a realização de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e outros sistemas.

A
parte recorrida
não foi localizada para intimação
,
motivo pelo qual
não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Respeito a coisa julgada.

A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do CPC.

Nesse sentido:

“(...) 2. Há coisa julgada quando a sentença judicial não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível. (N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO APARENTE. DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULOS DA PARTE IMPUGNANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível. Não há violação da coisa julgada material quando a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento não consta da sentença e é fixada no cumprimento de sentença. (...) (N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023)”.

Por consequência, o cumprimento de sentença não pode desrespeitar os comandos contidos na decisão transitada em julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) Não há violação à coisa julgada quando a decisão proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa do que consta do título executivo judicial transitado em julgado. (...) (N.U 1003410-89.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 29/10/2023)”.

“(...) 1. “Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado”. (N.U 1004896-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023). (N.U 1017734-21.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 16/10/2023)”.

No presente caso, o juízo de origem extinguiu o processo sob o fundamento de ausência de citação válida e impossibilidade de localização do executado (ID/PJe2 360288891). Entretanto, verifica-se que o executado participou voluntariamente da lide ao assinar acordo eletrônico (ID/PJe2 360288868).

Este ajuste foi devidamente homologado por sentença com resolução de mérito (ID/PJe2 360288870), a qual transitou livremente em julgado. Portanto, a relação processual já estava plenamente consolidada e
triangularizada
.

Dessa forma, a extinção do feito por falta de citação na fase de cumprimento de sentença configura erro de procedimento. A existência de título judicial obriga o prosseguimento da execução, sob pena de frontal violação à coisa julgada e à imutabilidade das decisões judiciais.

O acordo faz lei entre as partes e a sentença homologatória possui caráter imutável e indiscutível.

Nesse sentido, a jurisprudência:

(...) O referido acordo, subscrito pelas partes em 07/01/2020, foi homologado por sentença em 22/09/2020, já tendo, inclusive, transitado em julgado. (...) O acordo faz lei entre as partes e a sentença judicial que o homologa faz coisa julgada, qualificando ainda mais este ajuste e o tornando insuscetível de reanálise por nova demanda em sentido a ela oposto (art. 485, V e 502 do CPC), o que, no contexto do caso vertente, não passa de mera e espúria manobra judicial com o ímpeto de desfazer a coisa julgada formada no tocante por via transversa, de modo que não deve ser admitido. (...) (TJMT N.U 1019510-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO //, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 29/11/2023)

Portanto, demonstrado o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a formação do título executivo judicial, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Dever de atualização de endereço e validade da intimação.

Incumbe às partes o dever de comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, temporária ou definitiva, conforme estabelecem o art. 77, inciso V, do CPC e o art. 19, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

A legislação processual prevê que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, mesmo que não recebidas pessoalmente, caso a modificação não tenha sido informada. No caso concreto, o devedor mudou-se sem prestar as informações necessárias ao juízo, conforme atestam as certidões negativas
(
ID/PJe2 360288881 e 360288889
)
.

Nesse contexto, as intimações enviadas aos endereços fornecidos no próprio acordo devem ser consideradas válidas, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. O processo deve prosseguir com a adoção de atos de constrição patrimonial, sendo a extinção prematura e inadequada ao rito célere dos Juizados Especiais.

Assim, não pode o executado se beneficiar de sua própria omissão para frustrar a execução do título judicial. A jurisprudência reconhece que o descumprimento do dever processual de atualização cadastral valida os atos de comunicação subsequentes.

Portanto, deve a sentença ser anulada para que a fase de cumprimento de sentença prossiga regularmente com as medidas executivas cabíveis.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anular
a sentença de extinção e
determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026